Tribunal: TJDFT
Processo: 0714068-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. ARTIGO 218-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Imperiosa a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que o grau de reprovabilidade da conduta do réu transbordou da própria tipologia penal, considerando que o crime foi cometido em via pública, nas proximidades de uma escola, quando a vítima foi abordada pelo réu, que a convidou para entrar no carro, sendo seguida pelo acusado, o qual insistia no ato libidinoso, fazendo com que a criança arriscasse atravessar a rua na frente do veículo, correndo o risco de ser atropelada por frações de segundos.

2. Considerando a múltipla reincidência do réu em crimes contra a dignidade sexual de menores, além de possuir duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e circunstâncias do crime), aplica-se o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e não provido.